Tribunal: TJDFT
Processo: 0702408-35.2025.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO DE FATO. LOCAL DO PAGAMENTO. FORO DO CONDOMÍNIO. FORO DE ELEIÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da incompetência territorial.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a cobrança de despesas condominiais. Narrou que o requerido é titular dos direitos sobre o imóvel (unidade 10B), e que se encontra inadimplente quanto ao cumprimento da obrigação de pagar as despesas referentes ao rateio das taxas condominiais desde novembro de 2024.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 72100060). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da competência territorial do juízo de origem para o julgamento da demanda. Em suas razões recursais, a recorrente alegou que, por se tratar de cobrança de taxas condominiais, a competência territorial é o do foro do lugar do cumprimento da obrigação, ou seja, o local em que está situado o condomínio. Destacou que, no caso em tela, a competência é relativa, cabendo à parte, antes de discutir o mérito, alegar a incompetência territorial. Discorreu que essa incompetência não pode ser reconhecida de ofício pelo o magistrado, nos termos do §5° do art. 373 do CPC e da Súmula 33 do STJ. Enfatizou que quaisquer obrigações referentes ao condomínio, devem ser tratadas no foro eleito pelas partes, que, no caso, é o do local onde se situa o condomínio recorrente e onde deve ser cumprida a obrigação. Requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para anular a sentença e determinar a correta instrução do processo com a designação das audiências, nos termos da Lei 9.099/95.
5. Nos termos do art. 4o, I e II, da Lei 9.099/95, a competência territorial para ações envolvendo obrigações deve observar o domicílio do réu ou o local onde a obrigação deva ser satisfeita, o que, no caso, corresponde ao local do imóvel onde se originaram os débitos questionados. Ainda que se trate de associação de moradores e não de condomínio regularmente constituído, o local da obrigação não se altera, pois o débito discutido decorre do rateio de despesas de uso comum, cuja cobrança está atrelada à posse do imóvel.
6. Ademais, a incompetência territorial em questão é relativa, e, conforme a Súmula 33 do STJ, não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, devendo ser arguida pela parte interessada no momento processual adequado. Não se trata de escolha aleatória de foro.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída, com a restituição dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.
8. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.